Tribunal: TJSP
Processo: 1005591-04.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação Cível. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Inconformismo da embargante. Execução fundada em instrumento particular de confissão de dívida oriunda da prestação de serviços advocatícios. Matéria que se insere na competência preferencial da 25a a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado III. Artigo 5o, III.5, da Resolução no 623/2013 do Tribunal de Justiça. Princípio da

Ementa:
Apelação Cível. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Inconformismo da embargante. Execução fundada em instrumento particular de confissão de dívida oriunda da prestação de serviços advocatícios. Matéria que se insere na competência preferencial da 25a a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado III. Artigo 5o, III.5, da Resolução no 623/2013 do Tribunal de Justiça. Princípio da especialidade das normas que sobressai sobre a regra genérica de competência para o julgamento de ações que versem sobre título extrajudicial. Recurso não conhecido e encaminhado para redistribuição à sobredita E. Subseção III de Direito Privado.